Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702685-59.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL DOS SANTOS LOPES IMPETRANTE: EDSON RIBEIRO AMARAL JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EDSON RIBEIRO AMARAL JÚNIOR em favor de RAFAEL DOS SANTOS LOPES (paciente) contra ato atribuído ao Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia do Distrito Federal, no processo n.o 0701563-08.2026.8.07.0001, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Em suas razões (Id 80491819), o impetrante afirma que o paciente foi detido em 14/01/2026 pela suposta prática de tentativa de roubo majorado, tendo sido convertida sua prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia realizada em 15/01/2026. Argumenta que a decisão carece de fundamentação concreta, sobretudo no que diz respeito à análise da suficiência de medidas cautelares menos gravosas, conforme previsto no art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Sustenta que o paciente realiza tratamento psiquiátrico contínuo desde 2021, incluindo acompanhamento no CAPS e recente internação em clínica psicossocial, utilizando medicações que não podem ser interrompidas abruptamente, sob risco de crises agudas, abstinência ou agravamento do quadro. Defende que a manutenção da prisão preventiva viola direitos constitucionais relacionados à dignidade humana, saúde e tratamento adequado, além de representar restrição desproporcional diante da existência de alternativas menos gravosas, como medidas cautelares diversas, internação terapêutica ou prisão domiciliar humanitária. Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar alternativa, inclusive internação terapêutica ou prisão domiciliar. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem para assegurar o tratamento adequado ao paciente. É o relatório. Decido. Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, afirmando que o paciente é portador de esquizofrenia paranoide e transtornos mentais graves decorrentes da dependência química, demandando tratamento médico ininterrupto, supostamente incompatível com o ambiente carcerário. Aduz, ainda, a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou internação em comunidade terapêutica. A apreciação do pedido liminar requer a constatação inequívoca de flagrante ilegalidade na decisão impugnada. A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do fato e da periculosidade social do agente (Id 80491825). Consta dos autos que o paciente, em concurso com outros indivíduos, teria tentado subtrair o celular da vítima mediante acentuada violência física, consistente na aplicação de um golpe de estrangulamento do tipo mata-leão, na Rodoviária do Plano Piloto, local de intensa circulação de pessoas. O Superior Tribunal de Justiça entende que técnicas de imobilização e estrangulamento utilizadas em crimes de roubo revelam modus operandi de especial gravidade, legitimando o encarceramento provisório (STJ, AgRg no RHC n. 225.934/BA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 15/12/2025). O histórico criminal do paciente demonstra acentuada inclinação à reiteração delitiva: constam nos autos quatro condenações definitivas por roubo, furto e corrupção de menores (Id 261972658 dos autos de origem). Registre-se que ele cumpria pena em regime de prisão domiciliar quando da prática do novo delito, circunstância que revela a ineficácia das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. O descumprimento das condições estabelecidas pelo Juiz da execução e a prática de novo crime violento durante o gozo do benefício constituem fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, a fim de resguardar a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 1.015.334/PR, rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 18/11/2025; AgRg no RHC n. 211.698/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1o/4/2025, DJEN de 10/4/2025). No tocante ao estado de saúde mental, embora os documentos médicos confirmem o diagnóstico de esquizofrenia, os relatórios técnicos juntados ao processo indicam estabilidade clínica recente (Id 80491827, p. 4), não havendo demonstração de que o tratamento ambulatorial e medicamentoso seja inviável no sistema prisional. O Magistrado de origem determinou o encaminhamento do paciente à rede de assistência à saúde para acompanhamento especializado, a fim de assegurar a integridade física do custodiado (Id 80491825). A jurisprudência consolidada orienta que a existência de doença mental, isoladamente considerada, não autoriza a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e caracterizada a periculosidade do agente (STJ, AgRg no RHC n. 214.324/MA, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti — Des. Convocado do TJRS —, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025). De igual modo, a pretensão de internação em comunidade terapêutica deve ser examinada inicialmente pelo Juiz de primeira instância, pois a análise de eventual semi-imputabilidade ou inimputabilidade exige a instauração do incidente de insanidade mental e a elaboração de laudo pericial oficial (STJ, AgRg no HC n. 1.032.243/GO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025; AgRg no HC n. 994.217/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). Ademais, conforme diretriz firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que haja laudo pericial atestando a condição psiquiátrica do paciente, tal circunstância não afasta automaticamente a necessidade da custódia cautelar (STJ, AgRg no RHC n. 214.324/MA, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti — Des. Convocado do TJRS —, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025). Diante disso, ausente demonstração de ilegalidade manifesta ou teratologia no ato judicial impugnado, e estando a decisão devidamente fundamentada em elementos concretos colhidos nos autos, não se evidencia o fumus boni iuris necessário à concessão da medida de urgência. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Requisitem-se as informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR